Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701309-12.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDELICE LEITE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O À Apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo juntada pelo Apelado no ID 77681158. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator